Tribunal: TJMT
Processo: 1009672-52.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009672-52.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUTO POSTO CHAPARRAL LTDA - CNPJ: 04.084.263/0001-87 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1009672-52.2022.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida:

AUTO

POSTO
CHAPARRAL LTDA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO
PROCON – AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO E DENTRO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR E DA ORDEM ECONÔMICA – AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DE COMBUSTÍVEL – ETANOL – LUCRATIVIDADE BRUTA ACIMA DE 20% -
PRÁTICA ABUSIVA
– VALIDADE DA MULTA PECUNIÁRIA APLICADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação anulatória de ato administrativo
,
com pedido de tutela de urgência
,
proposta por
Auto
P
osto
Chaparral
LTDA
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que sustenta
ilegalidade do auto de infração do PROCONT-MT que lhe aplicou multa no valor de
R$
60
.000,00 (sessenta
mil reais
)
por violação ao art. 39, inciso V, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor.

Visa o
recorrente
Estado de Mato Grosso
reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.
178558685
), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedenteo pedido inicial
, para
anular o Auto de Infração nº AI.

2016.10.0010,e, consequentemente, qualquer ato dele decorrente, em especial a multa administrativa aplicada.

Em argumento recursal, o
ente estadual
recorrente alega

a legalidade
e a validade do
Processo Administrativo
nº 51.001.004.16-0007691
,

que apurou a infraçã
o
e aplicou a referida sanção ao recorrido
, bem como a
impossibilidade

de
intervenção do Poder Judiciário
na seara administrativa nesse caso.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões no id.
178558689
,
alegando
ilegalidade n
o auto de infração
do PROCON-MT
, ante a ausência de norma
reguladora e inexistência
de tabelamento
que tipifica
a cobrança do preço final do combustível com margem de lucro superior a 20% como infração,
pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente caso se trata de colisão de
normas, mais especificamente, de conflito entre princípios
constitucionais,
quais sejam, a
livre iniciativa
e a
defesa do consumidor
e da ordem econômica
.

Sendo assim, deve ser feita
uma
ponderação

a fim de se chegar a um denominador comum acerca do direito prevalente
ao
caso concreto
, nos termos da teoria do
sopesamento
do jurista Robert
Alexy
.

De modo breve, algumas considerações devem
ser feitas
,
a fim de melhor extrair a regra que se aplicará ao presente caso, decorrente dessa operação hermenêutica
de ponderação.

A questão aqui
posta
impõe concluir se o auto de infração do PROCON-MT
,
que aplicou a s
anção de multa administrativa a
o reclamante
,
é ilegal ou não.

Nesse sentido
, embora a intervenção do Estado sobre o exercício
das atividades econômicas seja excepcional
(art. 2º, inciso III, Lei nº 13.874/19
),
a proteção do consumidor e da ordem econômica pelo Estado legitima a atuação do PROCON e demais órgãos e instituições de defesa do consumidor
(art. 3º,
§ 3º
, inciso II
,
da mesma Lei)
.

Art. 2
ºSão
princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exerc
ício de atividades econômicas; (...
)

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento
econômicos do País, observado
o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

(...) III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda;

(...) § 3º O disposto no inciso III do ca
put deste artigo
não se aplica:

II -
à
legislação de defesa
da concorrência,
aos direitos do consumidor
e às demais disposições protegidas por
lei federal.

(grifei)

Isso porque,
verifica-se no
presente caso
hipótese de intervenção
estatal
, já que
a autuação do reclamante se deu por
infração à ordem econômica por lucro excessivo na venda de combustíve
l
, ou seja, prática de preços abusivos
, conforme
o art. 39, inciso V, do CDC, o qual dispõe:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V -
exigir
do consumidor va
ntagem manifestamente excessiva; (...
)

Pois bem, a
sentença recorrida se deu com base
no
fundamento
de ausência
de regras
no ordenamento jurídico
que estabeleçam critérios objetivos e técnicos
a

se inferir
a ocorrência de lucro abusivo, entendendo que a limitação de 20% da margem de lucro da empresa é incapaz de fundamentar a aplicação de multa administrativa
.

Além disso, a referida sentença
concluiu não haver
qualquer evidência de que o aumento de preços apontado seja decorrente de alguma prática
anticompetitiva
, e não das regras de livre formação do preço
, motivo pelo qual não vislu
mbrou
qualquer possibilidade
para a aplicação da
sanção
.

Ocorre que não merece prosperar tal fundamentação
,
acerca

da não existência de
um percentual
limite estabelecido
por lei
para a margem de lucro
,
uma ve
z
que, a teor do que dispõe o art. 4º, b, da Lei Federal nº 1.521/51, configura crime contra a economia popular
o
estabelecimento de lucro acima de 1/5 (um quinto) do valor originário da mercadoria,
ou seja,
20% (vinte por cento)
,
abusando da inexperiência
do consumidor. Vejamos:

Art. 4º.
Constitui crime
da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando:

(...)

b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial
que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita
ou prometida.

(grifei)

Desse modo, constata-se ser
plenamente possível e
legal tal limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do combustível, não hav
endo que se falar em nulidade do ato administrativo sobre o qual versa a ação.

Ademais, é nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto a essa matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO
MARGEM DE LUCRO SUPERIOR A 20% - ABUSIVIDADE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INCIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
CONTRA - ORDEM
ECONÔMICA E CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR

-
DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO POSSIBILIDADE OFENSA E LESIVIDADE A BEM JURÍDICO COLETIVO APELO DESPROVIDO.

1. As relações de ordem econômica têm as normas gerais regidas pelos
arts
.
170, IV
c/c art. 173, § 4º, ambos da Carta
Magna..
Embora não haja um percentual mínimo para a margem de lucro,
o certo é que o Estado sempre intervirá na atividade econômica quando
esta
se mostrar abusiva, não sendo o princípio da livre concorrência e a livre iniciativa um bem em si mesmo e, por consequência não possuem um caráter absoluto.

2.
Havendo comprovação de obtenção de uma margem de lucro acima de 20% (vinte por cento) sobre o valor de aquisição do produto álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, configurada está
a
prática abusiva e infração à ordem econômica, nos termos do art. 20, III c/c art. 21, XXIV c/c art. 21, parágrafo único, todos da Lei nº 8.884/94, (na redação vigente à época dos fatos).

3. O estabelecimento de lucro acima de 20% (vinte por cento), ou seja, 1/5 (um quinto) do valor originário da mercadoria, abusando da inexperiência da parte contrária (consumidor) configura crime contra a economia popular, a teor do que dispõe o art. 4º, b, da Lei Federal nº 1.521/51. Desta forma,
perfeitamente possível e legal, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto.

4. Alegação de inviabilidade da atividade de revenda em caso de manutenção da sentença. Argumentos afastados pelo comportamento do próprio Apelante que foi inerte na produção de prova pericial, ocasionando a preclusão da prova.

(...).

8. Apelo desprovido.

(TJ-MT - APL: 00235735420068110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS –
ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO
– DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4.
O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

5. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.

6. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou ang
ústia causado aos consumidores.

(N.U 0005645-95.2006.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021
)

Assim, feitas essas considerações, tem-se que
o princípio da

defesa do consumidor e da ordem econômica

possui maior peso quando em colisão com o princípio da livre iniciativa, sobretudo quando
a empresa privada,
agindo com base neste último
,
viola regras válidas no ordenamento jurídico.

Ainda,
ao se atribuir maior peso ao princípio da
defesa do consumidor e da ordem econômica
,

beneficia-se
toda a coletividade
, em
atenção também ao
interesse público,
haja vista que se está a falar de direitos difusos. Enquanto isso, a livre iniciativa, neste caso em específico, beneficia tão somente
determinado grupo
, qual
seja,
o comércio varejista de combustíveis.

Assim,
feita a análise hermenêutica e
v
erificada
a
legalidade
e motivação
do processo administrativo que originou o
Auto de Infração nº AI.

2016.10.0010
, que determinou à parte recorrida o pagamento de multa, tem-se que este não deve ser anulado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente
o pedido inicial
,
com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024